Tribunal: TJDFT
Processo: 0001176-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. FOTOGRAFIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de lesões corporais, quando, a despeito da ausência de relatos da vítima em juízo, tem-se o depoimento judicializado dos policiais, em conformidade com o acervo probatório colhido na fase investigativa, inclusive as declarações extrajudiciais da ofendida, fotografias e o laudo de exame de corpo de delito.
2. Admitir que silêncio da vítima, em juízo, isente seu agressor pode implicar, ao final, ausência da proteção que lhe é devida, livrando o réu quando, em verdade, são fatores, como medo, retaliações, ameaças, dependência econômica e reconciliação, que impulsionam as vítimas de violência doméstica a, muitas vezes, silenciar quanto aos fatos.
3. Recurso desprovido.